Tribunal: TJDFT
Processo: 0744220-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744220-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA AGRAVADO: DROGARIA E COSMETICOS MEGAFARMA LTDA, DIOGO RESENDE DA SILVA, JOEL ALVES DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A – BANRISUL, contra decisão proferida na ação de execução de título extrajudicial no 0708061-14.2022.8.07.0017, na qual contende com DROGARIA E COSMÉTICOS MEGAFARMA LTDA – ME e outros. A decisão agravada suspendeu a execução e determinou a remessa dos autos ao arquivo provisório (ID 249669781, dos autos de origem). Decisão monocrática deu provimento ao agravo de instrumento (ID 77223559). Contrarrazões (ID 77898825). É o relatório. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a decisão monocrática, a qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto, sem manifestação da parte agravada, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de outubro de 2025 09:01:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador